Tribunal: TJPA
Processo: 0806093-55.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806093-55.2024.8.14.0028

APELANTE: ABRAAO DUTRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal. apelação criminal. roubo majorado. emprego de arma de fogo. desnecessidade de apreensão e perícia. concurso formal. inaplicabilidade. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa sustenta a ausência de laudo pericial da arma utilizada e a inaplicabilidade do concurso formal, pleiteando o redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; (ii) saber se, diante da existência de um único patrimônio atingido, é cabível o afastamento do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo com base em outros meios de prova idôneos, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas presenciais, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato. 4. Restou comprovado nos autos, por testemunhos colhidos sob contraditório judicial e imagens de câmeras de segurança, que o réu utilizou arma de fogo para intimidar as vítimas no momento da subtração. 5. Quanto ao concurso formal de crimes, verificou-se que a ação delitiva teve por objeto um único patrimônio de natureza comum (estabelecimento comercial pertencente ao casal), inexistindo pluralidade de bens jurídicos autônomos, razão pela qual incide apenas um crime de roubo majorado. 6. Reconhecido o excesso punitivo decorrente da indevida aplicação do art. 70 do CP, foi redimensionada a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão e 27 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão ou da perícia da arma, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova idôneos. 2. Não se aplica o concurso formal de crimes quando a conduta do réu se volta contra patrimônio único, mesmo que de coproprietários, em unidade de ação e com subtração indivisível.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º-A, I; 70; 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 838.094/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; TJCE, ApC nº 0200979-61.2022.8.06.0293, rel. Desa. Lígia Andrade, j. 05/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Abraão Dutra Brito
, em face da sentença que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), conforme sentença registrada sob o ID
23377822
.

Assim é a denúncia:

“Consta dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial SUPERMIX ANA MARIA, localizado no bairro São Miguel da Conquista, neste município, os denunciados Abraão Dutra Brito e Everton Elias Lima Teles, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram valores em dinheiro, pertencentes as vítimas Heverson Lúcio Ximendes Silva e Janaina Rodrigues Duarte.

Conforme o caderno investigativo, no dia e horário supracitados, a vítima Heverson Lúcio estava no referido comércio, quando o denunciado Abraão, com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial SUPERMIX ANA MARIA.

Logo após, a Polícia Militar foi acionada e deslocou-se ao local, onde obteve imagens dos autores do crime. Durante as diligências, os policiais foram informados que um veículo modelo Renault Sandero, de cor branca, havia sido utilizado para a fuga do criminoso. Em seguida, os policiais conseguiram novas imagens que mostrava o infrator embarcando no veículo, o qual foi localizado estacionado na Rua da Paraíba, entre a Avenida Paraná e Minas Gerais.

Ao abordar o veículo de placa QXV 3E52, não havia ninguém em seu interior. Todavia, uma senhora próxima ao automóvel informou que o carro pertencia ao seu genro, o denunciado Everton Elias Lima Teles. Quando os policiais se aproximaram da residência onde estava Everton, ele tentou fugir pulando o muro da sua casa e de outros imóveis vizinhos.

Diante disso, os militares acionaram reforço, ocasião em que realizaram um cerco e conseguiram abordar o denunciado, o qual havia invadido a residência da Sra. Gleiciane Silva de Souza, localizada na Rua Paraíba, Quadra 211, Lote 11, Bairro São Miguel da Conquista. Após ser detido, Everton Elias confirmou a participação no roubo, afirmando que havia recebido a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para dirigir o veículo Renault Sandero, dando fuga aos criminosos.

Posteriormente, o denunciado levou os policiais até o local onde havia deixado os outros autores do crime, tendo os policiais localizado uma casa onde se encontravam três homens, que tentaram fugir ao perceber a presença policial. Na residência, os homens foram identificados como Bruno Batista Assunção, Wanderson Oliveira Nascimento e o acusado Abraão Dutra Brito, oportunidade em que foram conduzidos para Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Em sede policial, as vítimas Heverson Lúcio, Janaina Rodrigues e Brenno Santos reconheceram o denunciado Abraão Dutra Brito como sendo o autor do crime de roubo no estabelecimento comercial. Além disso, no bolso de Abraão, os policiais encontraram R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em 83 (oitenta e três) notas de R$ 2,00 (dois reais), mais 02 (duas) moedas de R$ 0,50 (cinquenta centavos), dinheiro subtraído do comércio Supermix Ana Maria.

Ademais, no carro do acusado Everton, os policiais localizaram uma nota de R$ 100,00 (cem reais), quantia que ele havia recebido para participar do roubo.

As mídias anexadas aos ID 113877091, ID 113877092 e ID 113877093, demonstram nitidamente a ação criminosa praticada pelo denunciado Abraão no interior do estabelecimento comercial, bem como o momento em que o acusado Everton assegura a fuga do criminoso, por meio da condução do veículo Renault Sandero.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados negaram a autoria delitiva. Quanto aos indivíduos identificados como Bruno Batista Assunção e Wanderson Oliveira Nascimento, não foi possível colher nenhum indício que aponte suas participações na ação delituosa.”

Em suas
razões
(ID 23377835), a defesa sustenta, em síntese,
ausência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma supostamente utilizada
, pleiteando, por conseguinte, o
afastamento da majorante
do art. 157, §2º-A, I, do CP.
Questiona
, ainda, a aplicação do
concurso formal
,
requerendo o afastamento
da incidência do art. 70 do CP.

Em
contrarrazões
(ID 23377844) o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso para que seja excluído concurso formal de crimes.

Nessa Instância superior, o D. Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifesta pelo
“CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 24221433)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Uma vez que a materialidade e a autoria não foram objetos de irresignação, tenho-os como provados.

Da exclusão da majorante de uso de arma de fogo

A defesa argumenta que não foi apreendida a arma supostamente utilizada na empreitada criminosa, tampouco realizado laudo pericial, inexistindo, por conseguinte, prova da sua efetiva capacidade lesiva, o que inviabilizaria, segundo sustenta, a subsunção à causa de aumento do §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

No entanto, não assiste razão à tese defensiva.

É firme o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que
a apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis à configuração da majorante
, desde que o seu uso seja demonstrado por outros meios de prova idôneos, como o testemunho das vítimas e testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Com efeito, no caso em exame, a existência da grave ameaça mediante emprego de arma de fogo foi
robustamente demonstrada pela prova oral colhida em juízo
, a saber:

A vítima
HEVERSON LÚCIO XIMENDES SILVA
, proprietário do estabelecimento comercial denominado
SUPERMIX ANA MARIA
, relatou em juízo que se encontrava na porta de seu comércio no momento em que o acusado — por ele identificado como aquele que apresenta
estrabismo e tatuagens
, ou seja, o réu
ABRAÃO DUTRA BRITO
—,
portando arma de fogo
, anunciou o assalto e, em ato contínuo, adentrou o interior do estabelecimento, dirigindo-se diretamente ao caixa, de onde subtraiu valor em espécie, estimado em cerca de
cento e poucos reais
.

Afirmou que o local possui sistema de câmeras de segurança, cujas imagens registraram toda a ação delituosa. Acrescentou que o acusado
chegou sozinho, ingressou no local, consumou a subtração e se evadiu a pé
, sem que fosse visualizada a presença de qualquer outro indivíduo ou veículo em sua companhia.

Ressaltou que os valores subtraídos
foram posteriormente recuperados
e que, no momento da infração penal, o acusado portava uma bolsa e uma pequena mochila, na qual acondicionou as moedas também subtraídas do caixa.

Por fim, pontuou que, embora tenha havido grave ameaça mediante arma de fogo,
o acusado não adotou conduta violenta contra os presentes
, inclusive tendo mencionado que crianças estariam para entrar no local, demonstrando certa cautela em sua ação. Informou que teve conhecimento da prisão do acusado cerca de
quatro horas após os fatos.

A vítima BRENO DOS SANTOS FERNANDES
, funcionário do estabelecimento, foi ainda mais enfática, relatando que se encontrava sentado na frente do estabelecimento comercial, ao lado de seu patrão, quando foi
subitamente abordado pelo acusado
, o qual,
portando arma de fogo
, passou a ameaçá-los, tendo inclusive
apontado a arma diretamente contra sua cabeça
, ordenando que ambos ingressassem no interior do comércio.

No interior do estabelecimento, o acusado dirigiu-se ao caixa e
determinou que a vítima colocasse todo o dinheiro disponível em um saco
, subtraindo, na ocasião, quantias em cédulas e moedas, estimadas em cerca de
cento e poucos reais
.

Afirmou que, após consumar o roubo, o acusado
evadiu-se correndo
. Ouviu comentários de terceiros de que ele teria
embarcado em um veículo que estava estacionado na esquina
, contudo, asseverou
não ter visualizado o automóvel
, uma vez que permaneceu dentro do estabelecimento e o acusado chegou a pé.

Pontuou, por fim, que realizou o
reconhecimento do acusado na Delegacia de Polícia
, identificando-o com segurança com base nas
roupas que trajava no momento do crime e nas tatuagens visíveis
, confirmando tratar-se do réu
ABRAÃO DUTRA BRITO
como o autor que lhe apontou a arma de fogo.

A ofendida
JANAINA RODRIGUES DUARTE
, embora não estivesse no local no momento do fato, afirmou que, ao verificar as câmeras de segurança, identificou o assaltante com uma arma de fogo apontada contra a cabeça de seu funcionário, corroborando os demais depoimentos.

Percebe-se, no presente caso, que as vítimas prestaram depoimentos firmes e coerentes, relatando a utilização da arma no crime, circunstância que, conforme a
Súmula 14 do TJPA
que dispõe:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
,

é suficiente para justificar a aplicação da majorante
.

Além disso, a
palavra da vítima
, especialmente nos crimes patrimoniais,
possui especial relevância
e, quando confirmada por outros elementos nos autos,
tem força probante suficiente para embasar a condenação
.

A ausência de perícia do artefato, portanto,
não exclui a majorante
, pois a sua finalidade é punir o aumento da periculosidade do crime e o maior risco à integridade da vítima.

Conforme entendimento consolidado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REALIZADA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, fixado em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da alegação de desproporcionalidade na fixação do regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas.

4. No presente caso, a utilização da arma de fogo restou comprovada pelo depoimento da vítima, da testemunha e pelo laudo pericial da arma apreendida com o corréu no momento da prisão em flagrante, o que inviabiliza o afastamento da majorante.

5. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado foi adequadamente fixado, considerando o quantum da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, que admite a fixação de regime mais severo com base em uma única circunstância judicial desfavorável.

6. Não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 838.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”
destaquei

No presente caso, o conjunto probatório é harmônico e robusto quanto ao uso da arma de fogo como meio de intimidação das vítimas. A ação foi filmada, as vítimas descreveram de forma coerente e precisa a ação do acusado, e houve confissão parcial nos autos.

Portanto, a não apreensão da arma ou sua não submissão à perícia técnica não impede a incidência da majorante, pois o impacto psicológico da ameaça é evidente e idôneo para a tipificação do §2º-A, I do art. 157 do CP.

Assim,
rechaço o pedido de afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo
, por não encontrar respaldo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante.

Da exclusão do concurso formal de crimes:

A defesa requer o
afastamento da regra do concurso formal de crimes
, prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal, ao argumento de que a conduta narrada e comprovada nos autos deve ser considerada como um
único delito
, praticado contra
um mesmo patrimônio
, em um só contexto de ação.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos,
acolho a tese defensiva
.

Com efeito, a jurisprudência majoritária tem se orientado no sentido de que,
quando há unidade de ação e o bem jurídico atingido é uno ou compartilhado entre os supostos lesados
, não há falar em pluralidade de delitos,
especialmente quando o agente realiza uma única ação com animus de obter para si vantagem patrimonial ilícita única e indivisível
.

No presente caso, os autos revelam que o recorrente ingressou no estabelecimento comercial “SUPERMIX ANA MARIA” e, sob grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu valores do caixa do estabelecimento, os quais pertenciam à atividade econômica conjunta das vítimas
Heverson Lúcio Ximendes Silva
, proprietário, e sua esposa
Janaina Rodrigues Duarte
.
Os valores não se encontravam em esfera patrimonial autônoma, mas sim estavam

integralizados na operação comercial do mesmo empreendimento
.

Dessa forma,
ainda que se possa identificar formalmente dois sujeitos passivos, a conduta perpetrada pelo réu visou apenas

um único patrimônio
, de natureza
comum
, o que conduz à conclusão de que houve um
único delito de roubo
, e não dois crimes simultâneos.

A propósito, é firme o entendimento de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PRECEDENTES. REAJUSTE NA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A FAIXA DE PENA PARA CADA VETOR NEGATIVADO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Para consumação do crime de roubo, basta a mera inversão da posse, ainda que momentaneamente ou vigiada, sendo portanto irrelevante o agente ter tido, ou não, a posse mansa e pacífica sobre a res furtiva, a teor da teoria da amotio ou apprehensio, de uso pacífico nos tribunais pátrios. 2 - Em contemplação das declarações da testemunha, depoimento do policial e confissão do réu, percebe-se com extrema facilidade que efetivamente houve a inversão da res furtiva a teor da Súmula nº 11 do TJCE. 3 - Quanto ao pleito de afastamento do concurso formal de crimes, verifica-se que embora atingidos patrimônios distintos, os bens rapinados estavam sob os cuidados de uma única pessoa que efetivamente sofreu a grave ameaça. 4 - O pleito de afastamento do concurso do crime formulado pelo apelante se encontra de fato em conformidade com a orientação firmada nos julgados da Corte Superior de Justiça no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só pessoa que estava na posse de bens de sua propriedade e de terceiros, tal como se deu no caso em tela. 5 - Ao calcular a basilar do recorrente pelo roubo cometido contra a vítima José Pequeno de Oliveira, o juiz fixou-a em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os vetores de antecedentes criminais e circunstâncias do crime. 6 - Em análise à circunstância de maus antecedentes, verifica-se que o acusado possui mais de uma condenação com trânsito em julgado (Processos de nº 0047695-67 .2016.8.06.0091 ¿ trânsito em julgado em 16/09/2021; 0002301-32 .2019.8.06.0091 ¿ trânsito em julgado em 15/06/2020; e 0043564-15 .2017.8.06.0091 ¿ trânsito em julgado em 13/13/2019) e, por este motivo, o juiz sentenciante utilizou uma das condenações para negativação do vetor de maus antecedentes, e as outras duas para efeito de reincidência . 7 - De igual forma, deve ser mantida a negativação do vetor de "circunstâncias do crime", tendo em vista que o réu empregou violência excessiva contra a vítima idosa, chegando, inclusive, a causar lesão corporal de natureza leve. 8 - Ainda que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido sopesadas com acerto, infere-se excesso condenatório no quantum fixado a título de pena-base, tendo em conta o posicionamento adotado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual prevalece o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a faixa de aplicação da pena para cada circunstância sopesada negativamente. 9 - Nessa perspectiva, em se tratando de roubo (em que o intervalo é de 06 anos, pois a pena abstrata varia de 04 a 10 anos), o acréscimo à pena mínima é de 09 (nove) meses por cada circunstância negativada. 10 - Na segunda fase da dosimetria, o magistrado, com acerto, fez incidir as agravantes da reincidência e de crime praticado contra pessoa com mais de 60 anos (artigo 61, incisos I e II do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea. Neste sentido fez-se a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea por serem ambas preponderantes, bem como procedeu à aplicação isolada da agravante sobressalente na fração de 1/6 (um sexto). 11 - Na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas quaisquer causas de aumento ou diminuição. 12 - Afastada a regra do concurso formal de crimes, torna-se definitiva a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. 13 - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, impositiva a manutenção no regime fechado em razão da reincidência, conforme inteligência do art. 33, § 2º, alíneas ¿a¿ e b do Código Penal. 14 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena ajustada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 0200979-61.2022.8.06.0293 Iguatu, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023)”

Ademais, importante observar que a própria vítima
Janaina Rodrigues Duarte
declarou em juízo que
não se encontrava no local no momento do crime
, e que, ao tomar conhecimento do ocorrido, acessou as câmeras de segurança e identificou a ação delituosa. Sua condição de coproprietária do negócio não é suficiente, por si só, para fracionar o crime, uma vez que
não houve divisão patrimonial autônoma, tampouco subtrações distintas ou sucessivas
.

Portanto,
não se verifica no caso a presença dos requisitos exigidos para a configuração do concurso formal próprio
, uma vez que a unidade de ação, o objeto jurídico lesado e o contexto fático demonstram tratar-se de
único crime de roubo majorado
, e não de dois.

Assim sendo,
acolho o pedido da defesa para afastar a aplicação do art. 70 do Código Penal
, redimensionando a condenação do réu para um único crime de roubo majorado, nos moldes do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Passo, pois, a readequar a pena:

Na primeira fase:
mantenho os termos da sentença que fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, procedo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão nos termos da sentença, e mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
mantenho o aumento a pena em 2/3 (dois terço) pelo uso de arma de fogo, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o
inicialmente fechado,
pela
reincidência do réu
, nos termos do artigo 33, §2º, inciso “a”, do CP.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento do ministerial de primeiro e segundo grau, CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, do CP, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025